Tribunal: TJMT
Processo: 1026263-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026263-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (ADVOGADO), GIULIANO TRICHES - CPF: 691.757.991-20 (AGRAVANTE), SEMPRE SERVICOS DE COLHEITA DE GRAOS LTDA - CNPJ: 40.122.151/0001-37 (AGRAVANTE), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0003-60 (AGRAVADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS – INVOCADA RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRODUTOR RURAL COMO DESTINATÁRIO INTERMEDIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO BEM COMO INSTRUMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU ECONÔMICA COMPROVADA – TEORIA FINALISTA MITIGADA NÃO APLICÁVEL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA COMARCA DE SINOP/MT – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica derivada de contrato de compra e venda de maquinário agrícola, cuja finalidade seja o incremento da atividade econômica do adquirente, especialmente no contexto da prestação de serviços de colheita, descaracteriza a figura do consumidor final e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação da teoria finalista mitigada exige a comprovação concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, não bastando meras alegações genéricas de desconhecimento do funcionamento do equipamento adquirido.

Demonstrada a existência de cláusula contratual expressa de eleição de foro, válida e eficaz, deve-se prestigiar a autonomia da vontade das partes, na ausência de elementos que evidenciem abuso de direito ou desequilíbrio contratual relevante.

Nos termos do art. 63 do CPC, ausente relação de consumo e válida a cláusula de eleição de foro, impõe-se o reconhecimento da competência do foro contratado, no caso, a Comarca de Sinop/MT.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026263-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

GIULIANO TRICHES e outra

AGRAVADA:

AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
GIULIANO TRICHES
e
outra
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra
.
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1014320-95.2024.8.11.0040, ajuizada em face da
AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
, que acolheu a tese de incompetência territorial em razão da cláusula de eleição de foro, arguida pela ora agravada, para o fim de declinar da competência para processar e julgar a ação em favor do foro da Comarca de Sinop/MT, reconhecendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Em suas razões recursais os agravantes sustentam que
“As partes celebraram contrato de compra e venda na data de 06 de junho de 2023, ocasião em que a parte agravante adquiriu da empresa agravada uma máquina colheitadeira JOHN DEERE 9750, ano 2009, chassi n. CQ9750A090063, e uma plataforma de corte JOHN DEERE 630, ano 2009, chassi n. CQ0630A090126, cuja operação atingiu o montante de R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais), pagáveis de modo parcelado, tendo sido pagas a primeira parcela na data de 30/07/2023, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), e a segunda prestação no mês de março de 2024, no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), o que totaliza, até o momento, o valor pago de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais)”
(sic).

Dizem que
“vícios ocultos presentes no maquinário adquirido impossibilitaram a colheita regular das safras 2023 e 2024, o que ensejou o pedido de resolução contratual formulado em juízo pelos agravantes, o que se deu após inúmeras tentativas frustradas de a empresa agravada tentar solucionar os problemas verificados no equipamento vendido. Portanto, ante a demonstrada incapacidade de a agravada sanar os vícios existentes na máquina que vendeu aos agravantes, não restou alternativa a não ser a busca da tutela jurisdicional, o que foi feito mediante ajuizamento de ação de resolução contratual na Comarca de Sorriso, local de domicílio dos agravantes, com fulcro na legislação protetiva consumerista”
(sic).

Asseveram que “
da análise dos fatos e das provas carreadas aos autos, houve uma operação de compra e venda de uma máquina colheitadeira entre a empresa agravada e a empresa agravante. Esta, por sua vez, mesmo que pretenda empregar referido maquinário no incremento de sua atividade empresarial, deve ser equiparada aos demais consumidores, por interpretação do art. 2º, caput, do CDC, em consonância com o sentido teleológico atribuído à norma pela pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Frise-que, atualmente, o STJ adotou como base teórica para delimitar o conceito de consumidor aquela trazida pela Teoria Finalista, elaboração doutrinária segundo a qual só se pode considerar consumidor pessoa física ou jurídica que seja destinatária final do produto adquirido ou do serviço tomado, excluindo-se de tal conceito, a priori, justamente quem se utilizar de produtos ou serviços contratados para incrementar sua própria atividade”
(sic).

Defendem que
“o STJ adotou postura ponderada e passou a adotar a Teoria Finalista de forma “mitigada”, de modo a permitir o enquadramento na condição de consumidores até mesmo de pessoas jurídicas que não sejam destinatárias finais do objeto contratado, desde que se demonstre, conforme o caso, a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica dessa pessoa jurídica, o que, data maxina venia, é o caso dos autos. Veja-se que a parte agravante atua tão somente na prestação de serviços de colheita. Ou seja, adquire maquinário e colhe a safra para seus contratantes. Todavia, nenhuma expertise possui em relação à manutenção, ou ao funcionamento mecânico e elétrico das máquinas colheitadeiras que adquire, circunstância que evidencia sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica no contexto da relação jurídica mantida com a agravada”
(sic).

Ponderam que
“é tão flagrante a vulnerabilidade técnica dos agravantes que não só não conseguiram identificar os vícios intrínsecos ao maquinário que adquiriram, como até o presente momento a máquina se encontra parada, inoperante. E mais, os vícios existentes no referido maquinário parecem ser tão complexos que nem a própria agravada conseguiu saná-los, nem mesmo após recolher o equipamento para manutenção por 30 dias seguidos, após o que restituiu a colheitadeira a agravante sem que tivesse conseguido tornar a máquina operacional. Portanto, é flagrante a vulnerabilidade técnica da parte agravante frente aos vícios de qualidade apresentados pelo produto adquirido diretamente da agravada”
(sic).

Mensuram que
“se a legislação consumerista deve ser aplicada justamente para proteger o direito da parte considerada mais vulnerável na relação jurídica de consumo, parece lógico que possa, o consumidor, optar pelo ajuizamento da ação no foro de seu próprio domicílio, e não no foro mais benéfico aos interesses da parte contrária. Essas são, portanto, as razões que justificam a revogação do decisum objurgado para que seja reconhecida a existência de relação de consumo entre as partes, com a fixação do foro competente para processamento do feito na Comarca de Sorriso, local de domicílio dos agravantes”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam
“
a)
seja conhecido, processado e provido o recurso de Agravo de Instrumento para o fim de que seja reformada a decisão que acolheu a incompetência do Juízo nos autos da ação de n. 1014320- 95.2024.8.11.0040; e
b)
que seja fixada a competência do Juízo de Sorriso para processamento e julgamento da demanda”
(sic).

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 305111382.

Contraminuta da agravada ofertada em Id. 310554854, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 304981879.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que acolheu a tese de incompetência territorial em razão da cláusula de eleição de foro, arguida pela ora agravada, para o fim de declinar da competência para processar e julgar a ação em favor do foro da Comarca de Sinop/MT, reconhecendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
Cuida-se de AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por SEMPRE SERVICOS DE COLHEITA DE GRAOS LTDA, GIULIANO TRICHES em face de AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, conforme exordial de id. 172503601 e documentos diversos.

Relatam os autores, em síntese, que celebraram contrato de compra e venda com a ré para aquisição de uma máquina colheitadeira. No entanto, o equipamento apresentou vícios ocultos, que impossibilitaram sua utilização nas safras subsequentes, acarretando prejuízos materiais e lucros cessantes.

[...]

DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A requerida sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso, argumentando que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, uma vez que a parte autora adquiriu o maquinário para utilizá-lo como insumo em sua atividade econômica, não sendo, portanto, destinatária final do produto.

O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista para caracterização da relação de consumo, segundo a qual o consumidor é aquele que adquire produto ou serviço para uso próprio ou de sua família, sem o intuito de repassá-lo a terceiros ou utilizá-lo como insumo em sua atividade econômica.

No caso em análise, a parte autora SEMPRE SERVIÇOS DE COLHEITA DE GRÃOS LTDA adquiriu a colheitadeira e a plataforma para utilizá-las como ferramentas essenciais ao desenvolvimento de sua atividade econômica de prestação de serviços de colheita agrícola, o que descaracteriza a relação de consumo.

Ademais, não restou demonstrada qualquer situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica que justificasse a aplicação da teoria finalista mitigada, razão pela qual não há falar em incidência das normas do CDC ao caso em apreço.

DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

A requerida alega a incompetência territorial deste juízo, em razão da existência de cláusula de eleição de foro no contrato de compra e venda, que estabelece a Comarca de Sinop/MT como competente para dirimir eventuais conflitos.

Conforme se verifica da cláusula décima sétima do contrato (ID 172503608), as partes elegeram o foro da Comarca de Sinop/MT para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do contrato.

Nos termos do art. 63 do CPC, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde serão propostas ações oriundas de direitos e obrigações.

Considerando que não se aplica o CDC ao caso, conforme já decidido, e não havendo qualquer vício que macule a cláusula de eleição de foro, deve ser respeitada a vontade das partes manifestada no contrato, impondo-se o reconhecimento da Comarca de Sinop/MT para o processamento e julgamento do presente feito.

Nestes termos, tendo as partes elegido o foro da Comarca de SINOP/MT para dirimir quaisquer conflitos advindo do contrato objeto da presente demanda e, inexistindo razão que justifique a nulidade da referida cláusula,
acolho
a tese de INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO para o fim de
declinar da competência para processar e julgar a presente ação em favor do foro da Comarca de SINOP/MT
, ao qual deve ser redistribuído o presente processo.
”
(Id. 200631096 – Autos de origem)

Pois bem.
Primeiramente cumpre salientar que ressai do Id. 172503608 (autos de origem) que o contrato firmado entre as partes, trata-se de “Contrato de Compra e Venda de Bem Móvel com Garantia de Alienação Fiduciária”, tendo como objeto
“01 (UMA) COLHEITADEIRA JOHN DEERE 9750 - ANO 2009 – CHASSI: CQ9750A090063 E PLATAFORMA DE CORTE JOHN DEERE 630 - ANO 2009 – CHASSI: CQ0630A090126”
(sic).

Importante destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas oportunidades no sentindo de ser inaplicável a legislação consumerista às relações negociais em que o produtor rural adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva, como sói a espécie em análise, uma vez que este não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço (teoria finalista) e, por consequência, não pode ser considerado consumidor na relação.

No caso, os agravantes adquiriram uma colheitadeira e uma plataforma de corte como insumos necessários à execução de contratos de colheita, atividade que constitui o núcleo de sua atividade econômica. Nessas circunstâncias, não figuram como destinatários finais do bem, mas como utilizadores intermediários, razão pela qual não podem ser enquadrados na condição de consumidores, nos termos da teoria finalista adotada pelo STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).
Precedentes" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023). Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 2076856 PR 2023/0194824-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023) (Destaquei)

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO– RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor.

De acordo com o art. 6º, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.
”

(N.U 1029079-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2024, Publicado no DJE 09/03/2024) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTOR RURAL. CÉDULA CRÉDITO RURAL (FINAME).
INAPLICABILIDADE
DO
CDC
. AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA. EXCESSO EXECUÇÃO. INEXISTENCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em contrato de financiamento para aquisição de
maquinário
agrícola.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de impulso processual pela parte exequente enseja o reconhecimento do abandono da causa; (ii) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação firmada entre produtor rural e instituição financeira para aquisição de
maquinário
agrícola; e (iii) saber se há excesso de execução e se seria necessária nova avaliação do bem penhorado.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu nos autos, além de que a execução está sujeita à prescrição intercorrente, e não à extinção por abandono.

A relação contratual em exame, firmada para aquisição de implemento agrícola, integra a cadeia produtiva do embargante, descaracterizando a figura de consumidor final e afastando a incidência do
CDC
. Inviável a aplicação da teoria finalista
mitigada
, diante da ausência de demonstração concreta de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do executado.

A multa moratória contratada em 10% é válida, considerando a
inaplicabilidade
do
CDC
. Ausente também qualquer elemento que comprove excesso de execução ou necessidade de nova avaliação do bem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão.
2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de financiamento rural para aquisição de insumo produtivo incorporado à atividade econômica do contratante. 3. A teoria finalista
mitigada
exige prova objetiva de hipossuficiência para afastar a destinação produtiva do bem.
4. Não demonstrado excesso de execução ou defasagem da avaliação, descabe nova perícia.”
(N.U 1001070-64.2020.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025, Publicado no DJE 10/08/2025) (Destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE
MAQUINÁRIOS
E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA FOMENTO DE ATIVIDADE RURAL –
PRODUTOR RURAL NÃO CARACTERIZADO COMO DESTINATÁRIO FINAL –
INAPLICABILIDADE
DO
CDC
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A VULNERABILIDADE DA AGRAVADA
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre instituição financeira e produtor rural, quando o crédito é destinado à aquisição de insumos ou ao fomento da atividade produtiva.

2. Não se verifica nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a hipossuficiência técnica ou econômica da agravada necessária à aplicação excepcional da teoria finalista
mitigada
.

3. Ausente a relação de consumo e não comprovada a existência de vulnerabilidade excepcional, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova.

4. Recurso provido.”
(N.U 1016386-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025) (Destaquei)

Ressalte-se que os agravantes não trouxeram aos autos qualquer prova concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica que pudesse justificar a aplicação da teoria finalista mitigada.

As alegações de desconhecimento sobre o funcionamento do maquinário, desacompanhadas de elementos objetivos, não se mostram suficientes para caracterizar hipossuficiência, sobretudo porque se trata de empresa que atua justamente na prestação de serviços de colheita, cuja atividade depende diretamente do uso de equipamentos dessa natureza.

Dessa forma, deve prevalecer como foro competente a comarca de Sinop/MT, conforme a cláusula décima sétima, constante do contrato firmado entre as partes,
in verbis
:

“
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA:
As partes elegem de comum acordo o foro e comarca da cidade de Sinop MT, para dirimirem quaisquer dúvidas referente a este.”

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025